Tribunal: STF
Processo: AI 619359
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O exame dos
   pressupostos de admissibilidade do recurso de revista,
   especialmente quando se apoiar em enunciados do Tribunal Superior
   do Trabalho, encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa
   razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há
   ofensa direta à Constituição federal.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.